Tribunal: TJBA
Processo: 8008717-24.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008717-24.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LEONARDO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO, ANA CAROLINE BENEVIDES CAMPOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO E DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por policial militar contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari, que julgou improcedente o pedido de pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, por ausência de laudo técnico e de regulamentação normativa aplicável à carreira. O apelante reiterou a exposição a condições insalubres e perigosas, especialmente durante a pandemia, e requereu também a manutenção da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade a policial militar sem a realização de laudo técnico individualizado e sem regulamentação específica da carreira; (ii) determinar se deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão de adicional de insalubridade e periculosidade a policial militar exige a existência de laudo técnico individualizado, elaborado pela Junta Médica Oficial do Estado da Bahia, nos termos do Decreto Estadual nº 16.529/2016, não sendo suficiente a alegação genérica de exposição ao risco no exercício da atividade policial, ainda que durante a pandemia. 4 - A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é pacífica ao condicionar o pagamento dos referidos adicionais à apresentação de prova técnica idônea, afastando a possibilidade de concessão automática com base apenas na natureza da função ou em alegações genéricas. 5 - A existência de previsão legal genérica, como o art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001, tem sido interpretada como de eficácia condicionada, carecendo de regulamentação específica para produzir efeitos concretos, razão pela qual o pedido é indeferido na ausência dessa regulamentação. 6 - A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), já recebida pelos policiais, possui natureza compensatória pelos riscos da atividade, afastando a possibilidade de cumulação com adicionais semelhantes, sob pena de configurar bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. 7 - A gratuidade de justiça deferida na origem deve ser mantida, por já estar regularmente concedida nos autos e não haver impugnação específica pelo Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade a policiais militares exige laudo técnico individualizado expedido pela Junta Médica Oficial do Estado, sendo incabível a presunção de risco com base apenas na natureza da função. 2 - A norma estadual que prevê o adicional possui eficácia condicionada e demanda regulamentação específica para sua aplicabilidade. 3 - A percepção de Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) impede a cumulação com adicionais de idêntica finalidade, sob pena de bis in idem. 4 - Mantém-se a gratuidade de justiça deferida na origem, ausente impugnação válida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, e 400, I; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 107; Decreto Estadual nº 16.529/2016, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 67.838/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 02.12.2021; TJ-BA, MS nº 8020297-76.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, pub. 12.02.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0558962-48.2017.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 10.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06